Tribunal: TJSP
Processo: 1035429-45.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESTIPULAÇÃO DE QUE O COMPRADOR ASSUMIRIA O PAGAMENTO DE IPTU NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E ANTES DA EFETIVA IMISSÃO NA POSSE – ASSUNÇÃO DE ÔNUS ENTRE PARTICULARES E NÃO PERANTE O FISCO – CLÁUSULA ABUSIVA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO ADERENTE – NULIDADE DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESTIPULAÇÃO DE QUE O COMPRADOR ASSUMIRIA O PAGAMENTO DE IPTU NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E ANTES DA EFETIVA IMISSÃO NA POSSE – ASSUNÇÃO DE ÔNUS ENTRE PARTICULARES E NÃO PERANTE O FISCO – CLÁUSULA ABUSIVA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO ADERENTE – NULIDADE DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA. Ainda que o ente municipal tenha estabelecido isenção em favor do detentor de imóveis em regime de loteamento, a cláusula contratual que impõe ao comprador, antes da sua efetiva imissão na posse, a assunção de tal ônus é abusiva, porque ele ainda não pode usufruir do imóvel.
RECURSO PROVIDO